Tribunal: TJMT
Processo: 1005849-78.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No. 1005849-78.2018.8.11.0015
APELANTE: JUNHITE HARA
APELADO: VALDIR PASA JUNIOR E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JUNHITE HARA contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil (Id 8424208).
Pois bem.
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.”
Por sua vez, a Presidência desta egrégia Corte de Justiça, no procedimento Diversos no. 17/2016 – CIA 0056932-69.2016.811.0000, dirimiu dúvidas existentes quanto à relação distribuição/prevenção de demandas judiciais, onde restou estabelecido que os processos distribuídos e julgados sob o novel Código Adjetivo, fica o relator pela distribuição anterior prevento, independentemente do resultado.
In casu, a presente lide guarda conexão com a Ação de Execução no 11501-40.2011.8.11.0015, Embargos à Execução no 16316-07.2016.8.11.0015 e Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico no 14817-17.2018.8.11.0015.
Nota-se, que nos autos dos Embargos à Execução no 16316-07.2016.8.11.0015 foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, sendo que os Embargantes, ora Apelados, interpuseram o recurso de Agravo de Instrumento no 1005521-33.2017.8.11.0000, distribuído sob a relatoria do i. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, perante a Quarta Câmara de Direito Privado.
Assim, diante da prevenção, redistribua-se os autos por prevenção ao eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora